Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. (STJ no REsp 1.418.593/MS).

2. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de cláusulas contratuais sem que tenha ocorrido a purga da mora.

3. Constituído em mora o devedor e ausente o pagamento do débito, de rigor a consolidação da propriedade e posse do bem (veículo) nas mãos do credor.

4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.